Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-54.2018.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-54.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Municipio de Denise (APELANTE), TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA EPP (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o pagamento
extra judicial
do crédito tributário principal se deu depois do ajuizamento da demanda, faz jus a Fazenda Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, bem como das devidas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
-MT,
M.M. Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1514-54.2018.8.11.0008
(Código n.
134949
),
movida contra a parte Apelada
TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA
que, em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, I, e artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz que
é cabível a condenação do executado, ainda que não resistida, em custas processuais e honorários advocatícios nos processos de execução, nos termos do art. 85 do CPC.

Sustenta que o pagamento da dívida ativa efetuado pela parte executada não significa que a dívida foi cancelada, razão pela qual não há que se falar em aplicação do art. 26 da lei de execuções fiscais.

Assevera, ainda, a aplicação da Súmula 519 do STF que reconheceu aplicação nos executivos fiscais do princípio da sucumbência.

Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências quando ele efetua o pagamento administrativamente depois de ajuizada a execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o
Executado ao pagamento das custas processuais e os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento administrativo do crédito executado, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, I, e artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE DENISE
ajuizou, em
16/03/2018
, a Ação de Execução Fiscal nº
1514-54.2018.8.11.0008

(Código n.
134949
),
em desfavor de
TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA,
visando o recebimento de crédito de
ISSQN
, cujos valores extraídos da
Certidão de Dívida Ativa nº 1
somavam a importância de
R$ 5.755,93
(cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 15/05/2018, a Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos informando que o Executado pagou integralmente o crédito principal executado, requereu a extinção da execução e a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (id. 8134395).

O Juízo
a quo
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, I, e artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da condenação do Apelado em custas e honorários advocatícios decorrente do pagamento administrativo da execução fiscal.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao entender que

houve o pagamento integral da dívida na esfera administrativa,

julgou extinta a ação nos termos dos artigos 487, I, e 924, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre, que, conforme noticiado pela Fazenda Pública Municipal o pagamento administrativo realizado pelo Executado se deu depois de efetivada a citação e se refere somente ao crédito principal atualizado inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 1, não acobertando as custas processuais e os honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que se o pagamento
extra judicial
do crédito tributário se der depois do ajuizamento da ação, como é o caso dos autos, faz jus a Fazenda Pública ao recebimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como cito:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. [...] 4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê
o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

(N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). 2- A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.

(N.U 0005111-80.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0005599-93.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, bem como ao pagamento das
custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020